Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-57.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-57.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMENTINO XAVIER - CPF: 205.410.401-97 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), DIRCE FERNANDES - CPF: 011.377.771-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONTRARIA E DESTOA DA EXPOSIÇÃO APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEMENTINO XAVIER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1000074-57.2020.8.11.0033), ajuizada contra o apelante por DIRCE FERNANDES, julgou o pedido procedente para “
outorgar a proteção possessória postulada pela autora, reintegrando-a na posse do imóvel descrito na petição inicial
”, uma vez que o “
caso em análise
(encerra)
uma peculiaridade, que é o fato de o imóvel que se busca a proteção possessória tratar-se de imóvel pertencente à programa habitacional
”, de modo que “
inexiste a possibilidade de repasse do bem a terceiro,
(...)
sendo, portanto, irregular a ocupação do réu do aludido imóvel sem a devida autorização do município
”
(cf. Id. no 178261018).

O apelante alega que a “
apelada
distorce os fatos
(ao dizer)
que o recorrente teria invadido sua residência no ano de 2017,
(logo após)
o falecimento de seu irmão que teria ficado cuidando a casa
”, já que, na verdade, conforme comprovado nos autos, apenas ingressou no imóvel após adquiri-lo do irmão da autora/apelada, sendo que, segundo assevera, “
a prova quanto ao ato translativo da compra e venda foi produzida e, quanto a esse
(ponto)
, não há mais controvérsia justificável, provando-se, com isso, que a autora sabia que seu imóvel havia sido transacionado ao recorrente
”.

Afirma
que a versão alegada pela apelada é “contraditória” e “fantasiosa”, destacando, em especial, a inconsistência das datas citadas em sua versão dos fatos, e que
, “
no seu depoimento pessoal,
(a autora/apelada)
confessa que, no meio tempo após ter deixado sua casa, teria sido beneficiada por outro imóvel
”, o que deixa “
bastante claro
(...)
que a mesma nunca teve a posse de sua antiga casa
”.

Sustenta que, ao repassar a casa em questão ao seu irmão, a autora “
deixou de possuir qualquer direito sobre a casa popular, porque constitui requisito indispensável do programa a posse e o uso pessoal contínuo do bem
”, e que, sob outra ótica, a sua conduta configurou “
abandono do imóvel (...) por quase 4 anos
”. Em outra frente, argumenta que o MM. Juiz incorreu em “
error in judicando ao justificar a reintegração de posse aduzindo que o recorrente não poderia ter adquirido o bem por ser este inegociável, isso porque não há pedido na ação acerca da nulidade do negócio translativo, configurando, assim, julgamento extra petita
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido reintegratório (cf. Id. no 178261020).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 178261023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 31.01.2020, a autora/apelada propôs a presente demanda, alegando que, “
em meados do ano de 2005, ganhou do município de São José do Rio Claro/MT, em parceria com o governo do estado, uma casa localizada na Rua das Araucárias, no 20, Bairro Jardim Arco Íris
”, onde passou a residir com a sua família, contudo, “
no ano de 2016,
(...)
teve que se ausentar da cidade e passar um período de tempo no estado do Espírito Santo para tratar de assuntos pessoais (tratamento de filhos dependentes químicos)
”, sendo que, “
durante esse período, pediu para seu irmão Edinaldo Fernandes cuidar de sua residência e também proteger seus pertences que ficaram na casa, pois ela voltaria para ali após resolver as referidas questões pessoais
”.

Disse que, “
todavia, no ano de 2017, o seu irmão Edinaldo faleceu, ficando a casa da autora desamparada, assim, aproveitando-se da situação, o Sr. Clementino Xavier
(...)
apoderou-se da casa e, ali, passou a residir, mesmo sabendo que a residência pertencia a autora, inclusive usando os móveis e pertences dela que estão na casa
”,

e que, quando “
voltou para a cidade
(São José do Rio Claro)
em dezembro de 2019, deparou-se com essa situação, tomando conhecimento do que estava acontecendo, sendo, então, impedida pelo requerido de voltar à sua residência
”, o que a levou a procurar a autoridade policial e, depois, ao ajuizamento desta ação possessória.

O réu/apelante objetou as alegações autorais, afirmando que “
está na posse do imóvel desde o ano de 2013
”, já que, em meados daquele ano, “
foi

procurado pelo irmão da requerente Sr. Edinaldo, informando que a autora não iria mais retornar à cidade e que necessitava vender a casa, pois precisava de dinheiro para custear tratamento de saúde
”, sendo que, acompanhado de seu filho para auxiliá-lo, foi “
até a residência da Sra. Maria de Lourdes Fernandes, que é genitora da requerente, com o intuito de saber mais informações sobre a venda do imóvel; a dona Maria, então, informou que a sua filha Dirce realmente estava vendendo a casa e que não iria mais retornar à cidade de São Jose do Rio Claro
, (...),
na sequência, foi realizado uma ligação à requerente para verificar a veracidade da venda, e, em conversa com a autora, ela autorizou a venda do imóvel e solicitou que fosse feito um documento de compra e venda, onde o seu irmão e sua mãe iriam assinar como testemunhas
”, o que realmente chegou a ser concretizado, porém, em decorrência do tempo passado, perdeu o instrumento contratual confeccionado por ocasião da venda e compra do imóvel.

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido possessório sob os seguintes fundamentos:

“Entendo que a autora faz jus à proteção possessória, visto que, para além de demonstrar os pressupostos necessários à sua outorga, quais sejam: a) a posse, através dos depoimentos testemunhais e ata da reunião que contemplou a autora com o imóvel objeto da lide; b) a turbação praticada pelo requerido, através do seu depoimento pessoal, confirmando a ‘compra’ do imóvel; e, c) a perda da posse, através dos depoimentos testemunhais e prova documental.

O caso em análise está envolto por uma peculiaridade, que é o fato de o imóvel que se busca a proteção possessória tratar-se de imóvel pertencente à programa habitacional. Ou seja, inexiste a possibilidade de repasse do bem a terceiro, sendo o procedimento adequado, em caso de impossibilidade de permanência no imóvel, a devolução ao ente público, sendo, portanto, irregular a ocupação do réu em aludido imóvel sem a devida autorização do Município, sujeitando, inclusive, o invasor, à ordem de desocupação, sem direito a qualquer indenização por eventuais benfeitorias, posto que não configurada a posse do imóvel e sim mera detenção.

(...)

Diante disso, sem maiores delongas, a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida de que se impõe, restando prejudicada eventual análise do pedido contraposto efetuado pelo requerido, a fim de condenar a autora ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sua manutenção na posse do imóvel.

III – Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para outorgar a proteção possessória postulada pela autora, reintegrando-a na posse do imóvel descrito na petição inicial. Para tanto, expeça-se mandado de reintegração de posse.”

Com as devidas vênias, cuidando-se de disputa possessória, onde não se discute qualquer aspecto relacionado à propriedade do imóvel, a qual envolve exclusivamente interesse de particulares, não havendo nada que indique participação (direta ou indireta) do Estado no presente litigio, parece-me evidente o equívoco da premissa decisória adotada pelo juiz sentenciante, afinal, ao menos ao que interessa à questão discutida nestes autos, o principal efeito decorrente da violação à regra que veda a venda do imóvel – ou transferência de sua posse a que título for – é a ineficácia do negócio jurídico em face do Estado (munícipio ou estado do MT), de modo que eventual acerto entre as partes ou mudança fática é inoponível a este, circunstância que, no entanto, em nada influencia a relação jurídica existente entre os particulares, cujas nuances continuam a ser ditadas pela força vinculativa do contrato porventura celebrado ou pelos efeitos inerentes à determinados fatos jurídicos que possam ter sobrevindo no caso concreto.

Logo, se esta demanda tivesse sido proposta pelo estado ou munícipio, seria irrelevante ao desate da lide a alegação do réu de que comprou o imóvel há anos e que o possui como seu desde então, todavia, não sendo esse o caso, tratando-se de disputa de natureza possessória entre dois particulares, onde, ao fim e ao cabo, vencerá aquele que demonstrar a “melhor posse”, não se pode dizer que tal objeção é irrelevante à solução a ser dada à lide, sob pena, inclusive, de prestigiar comportamento contraditório e desleal daquele que, ciente de que não poderia vender o bem, mesmo assim o fez.

O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido
possessório e sobre os ombros de quem recai o ônus de comprová-los, definindo expressamente em seu art. 561 que, aquele que tiver a posse molestada, deverá fazer prova da posse anterior
(inciso I)
, do esbulho praticado pela parte contrária
(inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (inciso III).

Então, para o êxito da ação de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), mas também em decorrência de previsão específica nesse sentido, inerente à natureza dessa ação, compete à parte autora o ônus de, em suma, comprovar que a sua posse merece ser privilegiada em detrimento daquela exercida pelo réu.

É particularmente importante enfatizar, no presente caso, essa premissa relativa ao ônus probatório porque, ao examinar os autos, depara-se com um cenário bastante desalentador de escassez de dados informativos e elementos probatórios seguros e confiáveis a respeito de como as coisas aconteceram, o que se deve ao fraquíssimo desempenho probatório de ambas as partes em relação à sua respectiva versão dos fatos. Ou seja, a solução a ser dada a esta lide passa, invariavelmente, pela observância da regra de distribuição do ônus da prova, eis que, colocando-se lado a lado a versão dada pela autora e pelo réu, sopesando a coerência e consistência de suas alegações, em especial ao confrontá-las com o conjunto probatório, desponta notável - e decisivo - a imprecisão e inconsistência dos fatos narrados na petição inicial.

Embora afirme que morou no imóvel objeto da lide até 2016, quando, então, “
teve que se ausentar da cidade e passar um período de tempo no estado do Espírito Santo para tratar de assuntos pessoais
”, deixando a casa aos cuidados do seu irmão, a autora/apelada não faz qualquer prova nesse sentido, não vindo aos autos cópia de contas enviadas àquele endereço relativa a despesas ordinárias (telefone ou cartão) ou faturas de consumo de energia ou água, seja em seu nome, seja no do seu irmão, nem sendo demonstrado em Juízo, por meio do depoimento de testemunhas, que ali residia durante esse período, de modo que, exceto a “Ata dos comtemplados do Residencial Arco-íris”, datada de 14.12.2005 (cf. Id. no 178264666), a qual certamente comprova que ela foi beneficiada com a casa em questão, mas não que efetivamente exercia a posse quando dos fatos discutidos na lide, não há nada que a ligue propriamente ao imóvel, sobretudo no que diz respeito à sua posse do ano de 2013 em diante, isto é, justamente após a data indicada pelo réu como a da aquisição da casa e de sua entrada no local.

Na verdade, destoando da linha temporal alegada na petição inicial e, assim, contradizendo os fatos narrados pela autora/apelada, o conjunto probatório contém diversos indicativos de que a posse do réu/apelante retroage a meados de 2013/2014, e não a momento posterior ao ano de 2017, o que arrefece a argumentação da autora de que, “
no ano de 2017, o seu irmão Edinaldo faleceu, ficando a casa da autora desamparada
”, e, somente então, “
aproveitando-se da situação, o Sr. Clementino Xavier
(...)
apoderou-se da casa e, ali, passou a residir
”; é o que se extrai, por exemplo, da cópia de fatura de consumo de água do mês de 04/2014, em que o réu/apelante figura como titular da conta vinculada ao imóvel objeto da lide (cf. Id. no
178264697), e, especialmente, do conteúdo da prova oral produzida em Juízo, eis que a testemunha Alzira Bernadina da Silva e Clovis Rodrigues Franco, ambos “vizinhos” do imóvel, moradores da vizinhança, afirmam que o réu Clementino reside no local desde, ao menos, o ano de 2013, e, além disso, no seu depoimento pessoal, embora tenha sido esquiva nas respostas relacionadas às datas discutidas no caso, ao responder determinada perguntar, a autora afirmou que no ano de 2013 já não mais residia em Mato Grosso, ou seja, já havia se mudado para o Espirito Santo.

Os testemunhos de Alzira e Clovis também constituem fortes indicativos de que
a posse exercida pelo réu nunca foi clandestina, mas sim de forma pública e ostensiva, inclusive, embora tenha ressalvado que não presenciou a negociação, Clovis afirmou categoricamente ter conhecimento de que a mãe e o irmão da autora, com a autorização desta, venderam a casa ao réu, sendo o motivo que ele passou a residir no local.

Portanto, além de não haver nada que indique a sua violência, precariedade ou clandestinidade da posse exercida pelo réu, tem-se que esta teve início em momento totalmente diverso daquela apontada pela autora como sendo a data da perda de sua posse/esbulho possessório, o que conduz à conclusão de que os fatos não se deram exatamente como por ela alegado na exposição inicial, aspecto este que, a meu ver, basta a impor a improcedência do pedido, na medida em que, como dito, a comprovação da data do esbulho é requisito essencial ao êxito da pretensão reintegratória (CPC, art. 561, III).

Pelo exposto,
dou provimento
do recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus de sucumbência, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024